Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707435-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DIAS SOUZA DA SILVA IMPETRANTE: GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO, em favor de FRANCISCO DIAS SOUZA DA SILVA. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, decorrente de ato do JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Alega o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 07/02/2024, pela suposta prática, do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03. E na audiência de custódia, realizada no dia 09/02, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, ao argumento, em resumo, de que o impetrante, embora tenha cometido crime sem violência ou grave ameaça, vive da prática de crimes, tendo inúmeras passagens pela justiça, inclusive uma recente, há um mês, por tráfico de drogas. Foi solto em data recente e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Diz o impetrante que a medida é desproporcional, não se justificando a medida extrema, porque o paciente possui residência fixa, atividade lícita remunerada, além de possuir três filhas menores que são mantidas por ele. Ressalta que a Constituição garante a presunção de inocência. Pede a concessão da liberdade, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Por fim, pede a revogação da prisão preventiva do paciente, por extensão à liberdade concedida ao corréu Lauro de Almeida. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o Relatório. Decido. Impende salientar que a liminar, em sede de Habeas Corpus, constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Quanto à alegação de ilegalidade na prisão, tenho que não se sustenta, porque amparada em decisão suficientemente fundamentada, tendo a magistrada que presidiu a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacado que: “(...) No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. (...)”. Também não se justifica a concessão da liberdade do paciente, com amparo em suposta isonomia em relação a seu parceiro de conduta delituosa. Isso porque, os requisitos da prisão preventiva levam-se em consideração, necessariamente, as condições pessoais do preso. Se, no caso, verificam-se vários feitos do impetrante na justiça, inclusive com acusação de crimes graves e, mesmo lhe tendo sido concedida a liberdade recentemente, voltou a cometer crimes, demonstra que o paciente tem dificuldade em levar uma vida social, de acordo com os parâmetros da legalidade. Destaco que o fato de ser pai de família (com filhos pequenos), possuir residência fixa, ocupação remunerada, por si sós, não são motivos para a concessão da liberdade, ao menos nesse momento, quando outros motivos autorizadores da medida extrema se fazem presentes, como a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, solicitando-lhe as informações no prazo regimental. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator